Tribunal: TJPA
Processo: 0006896-18.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0006896-18.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE VILARINS QUEIROZ
ADVOGADO: DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. DESPROVIMENTO.
1.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCOS VINICIUS DE VILARINS QUEIROZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá que o condenou a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidente), e o pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (em razão de erro material constou apenas o inciso II na sentença).

Consta na inicial, em resumo, que no dia 29.04.2017, o acusado, juntamente com terceiro não identificado, tomou de assalto a vítima Gean Geremias Ferreira da Silva, fazendo uso de arma de fogo, e dela subtraiu o aparelho celular e a motocicleta, empreendendo fuga e sem seguida. Porém, com o rastreador do aparelho celular as autoridades policiais localizaram a moto e o aparelho na residência do acusado. Assim, por tal conduta foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 45/52, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu às fls. 60/62, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por insuficiência de provas, e redução da pena.

Constam contrarrazões às fls. 67/72.

Às fls. 79/84, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
pedindo sua absolvição ou redução da pena.

Quanto à tese de
insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que tal exigência não foi cumprida pelo Ministério Público, razão pela qual a dúvida deve beneficiá-lo.

Ocorre que não foram apenas os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão do Apelante que embasaram a sentença condenatória, os depoimentos prestados pela vítima do crime praticado, reconhecendo categoricamente o acusado como um dos autores do ilícito praticado contra si, todas de forma congruente, também o foram e são suficientes para prevalecer sobre a palavra do réu, característica essa aplicada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

In casu, a vítima foi categórica ao reconhecer o Apelante como autor do ilícito e, além disso, tanto a motocicleta roubada quanto o aparelho celular estavam na residência do Réu, formando a convicção por sua culpabilidade.

Além disso, os policiais responsáveis pela prisão flagrancial do Apelante foram ouvidos em Juízo e confirmaram todos os fatos narrados pela vítima, o que é suficiente para legitimar a condenação.

Outrossim, se o réu apresenta versão frágil, sem contraprovas, fortalece a versão da vítima, o que ocorreu no presente caso, já que o Réu contou uma versão ingênua de que um terceiro conhecido seu caminhava juntamente com ele em via pública e apontou uma arma para o rapaz da moto e cometeu o roubo, pedindo para deixar a motocicleta por uma noite em sua casa. Ora, além da história ser inverossímel a vítima o reconheceu como o portador da arma de fogo, com conduta ativa na execução do crime, o que elide a versão esdrúxula da autodefesa. Aliás, que o Réu não apresentou qualquer testemunha de defesa, não produziu qualquer outro meio de prova em seu favor a não ser sua autodefesa, o que fortaleceu a tese de acusação.

Veja-se que o depoimento de policiais em ações penais são totalmente válidos, como quaisquer outros, até que se prove que estão contaminados, do que não se desincumbiu a defesa, como já afirmado.

Em razão disso, não há dúvida sobre a culpabilidade do Apelante.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa de alguns vetores do crime.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 45/52, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda base em
5 anos de reclusão e 10 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda exatamente no patamar fixado.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente a culpabilidade, já que as demais foram consideradas inerentes ao tipo penal e pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, esse vetor considerado negativo por ele é realmente negativo, não cabendo qualquer modificação, pois o ele utilizou o uso de arma de fogo na pena-base e o concurso de agentes na terceira, o que é permitido pelos Tribunais Superiores.

Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

O Apelante ainda é reincidente, motivo pelo qual sua pena foi agravada, e posteriormente aplicada a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes em 1/3, razão pela qual a pena final ficou em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, totalmente proporcional ao fato-crime.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator